Tribunal: TJSP
Processo: 2213929-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC– Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de agravo de instrumento interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC– Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de agravo de instrumento interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.